Tribunal: TJDFT
Processo: 0723323-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO REQUERIMENTO. VÍCIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou improcedente o pedido da ação rescisória.
II. Questão em discussão
2. Análise da ocorrência de omissão no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. Ao contrário do alegado pelo embargante, não houve qualquer pedido na petição inicial para realização de perícia grafotécnica com objetivo comprovar a falsidade de sua assinatura, de forma a caracterizar o erro de fato que autoriza a rescisão do julgado, nos termos do artigo 966, VIII, do Código de Processo Civil.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento da ação rescisória, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 966, VIII e 1.022, incisos I, II e III.
Jurisprudência relevante citada: